Tribunal: TJMT
Processo: 0008183-12.2013.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008183-12.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO BONATTO - CPF: 478.700.790-49 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA - CNPJ: 75.553.115/0007-06 (EMBARGADO), AFRANIO TADEU RAMOS CAMARGO - CPF: 020.899.809-82 (ADVOGADO), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0012-02 (EMBARGADO), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (REPRESENTANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BONATTO - CPF: 478.700.790-49 (EMBARGADO), AFRANIO TADEU RAMOS CAMARGO - CPF: 020.899.809-82 (ADVOGADO), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0012-02 (EMBARGANTE), TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA - CNPJ: 75.553.115/0007-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO CAUTELAR – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – OMISSÕES E ERRO DE APLICAÇÃO DO DIREITO AOS FATOS – OMISSÃO QUANTO SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 98, § 3°, DO CPC CONSTATADA E SANADA – DEMAIS INSURGÊNCIAS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de embargos de declaração destina-se a excluir do julgado eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Restando verificado omissão, referente à suspensão do ônus da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC, imperiosa que esta seja suprida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
LUIZ ANTONIO BONATTO
, contra o Acórdão de ID. 122754490,
Recurso de Apelação n°
0008183-12.2013.8.11.0037, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto por Luiz Antônio Bonatto e desproveu o da Transporte Rodoviário De Cargas Zappellini Ltda.

O Embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso, bem como contém
erro de direito na aplicação do direito ao fato
.

Sustenta que o
decisum
embargado afastou o pagamento da quantia referente aos custos de financiamento, licenciamento, seguro DPVAT e licenciamento, “sem qualquer fundamentação jurídica plausível”. Reafirma os argumentos das razões de apelação.

Argumenta que “esta omissão referida relativa a
custas de licenciamento do DETRAN, seguro DPVAT e IPVA
, deve também ser decidida sob o fundamento omisso de que, sendo devido tais encargos públicos, tendo levado o Estado nove anos para decidir a rescisão que levará ao reembolso do valor do contrato de R$ 165.000,00, tendo sido o embargante forçado a recolhê-los como forma de abreviar os danos por ricochete e para poupar-se ainda mais de graves danos que um protesto encerraria, tendo recolhido por nove anos ditos encargos, na medida em que não houver reembolso disso, o decidido estará premiando o próprio embargado torpe por decorrência de sua própria torpeza, já que não recolherá novamente tais encargos para o Estado, pois que o embargante já os pagou e nesta proporção resta prejudicado sem reembolso repita-se.”

Consigna a não apreciação do pedido de suspensão da sucumbência a beneficiar a Rodobens, “que apesar da concessão da AJG o juízo singular não analisou a suspensão da exigibilidade nos termos do § 3° do art. 98 do CPC”.

Pontua ainda a omissão quanto ao pedido recursal de condenação da Zapelini ao pagamento dos honorários contratuais firmado entre o signatário e o Embargante.

Por estas razões requer o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade da sucumbência; condenação do Embargado
Zapellini
ao pagamento dos honorários contratualmente firmados e ao pagamento de custas de licenciamento do Detran, seguro DPVAT, IPVA e “reembolso por efeito da rescisão contratual cujos encargos não implicam novo pagamento por parte do embargado e para evitar enriquecimento sem causa ao próprio torpe”.

Nas contrarrazões, a Embargada Zapellini pugna pela rejeição dos embargos de declaração e a condenação do Embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 774, do CPC.

Por meio da petição de ID. 124855654 a Rodobens Caminhões Cuiabá S.A., mais uma vez informa que o caminhão objeto da lide, ainda se encontra em suas dependências e, tendo em vista a improcedência do pleito autoral em relação a mesma, requesta que seja determinado aos demais componentes da lide que procedam à imediata retirada do veículo, sob pena de arcarem com o custo diário do bem, até a efetiva remoção.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0008183-12.2013.8.11.0037, sob a alegação de existência de omissão e erro de direito na aplicação do direito ao fato.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão e erro de direito na aplicação do direito ao fato. Da análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas, ao menos em parte, as alegações do Embargante.

Isso porque, o Embargante aduz ser o acórdão embargado omisso em relação ao pedido de condenação do Embargado Zapellini, ao pagamento dos honorários contratualmente firmados; contudo, não se depreende das razões de apelação tal súplica.

No que tange à alegação de que foi afastado o pagamento, por parte das Rés/Apeladas, dos custos relativos à financiamento, licenciamento, seguro DPVAT, licenciamento e IPVA, sem fundamentação adequada, tem-se que o pleito recursal manteve a improcedência, quanto a tais pretensões, com o devido embasamento para tanto, como se depreende de trecho do
decisum
embargado:

“(...) Por outro lado, não há nos autos elementos que demonstrem que o vício apresentado no veículo era de conhecimento prévio da primeira requerida, ora apelada, de modo que apesar do vício ensejar a restituição do valor recebido, não incidem em perdas e danos. Para além disso, as perdas e danos alegadas não estão demonstradas nos autos.

Em relação ao pedido do autor, ora apelante, de reforma para restituir dos valores referentes taxa de financiamento, importa destacar que tal quantia se refere aos custos com financiamento do contrato de abertura de crédito – veículos, consistentes em Tributos da operação, Seguro, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Vistoria e Registro, totalizando o valor de R$ 3.899,80 (ID. 105772039 - Pág. 56), sendo as despesas de contrato a serem restituídas as referente ao pacto firmado entre as partes, afastado o ressarcimento das despesas relativas ao contrato bancário de abertura de crédito, assim como as relativas à IPVA e licenciamento. (...)” (ID. 122754490).

Quanto mencionado erro de direito na aplicação do direito ao fato, se trata de verdadeiro pleito à reforma da decisão embargada. Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão destacada alhures na decisão embargada e a nítida pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Em relação à omissão acerca do pedido de suspensão do ônus da sucumbência, a qual foi condenado o Autor/Embargante, face a improcedência do pleito autoral em relação à Ré/Apelada Rodobens, a esta assiste razão, uma vez que em que pese persista a condenação, esta permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC, visto que o Embargante é beneficiário da gratuidade da justiça.

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Importa ainda pontuar a constatação, de ofício, de omissão referente ao veículo objeto da lide que, com a manutenção da sentença que

declarou “rescindido o contrato celebrado entre as partes, determinando o retorno ao status quo ante, condenando a parte requerida à restituição do valor recebido”, imperioso que o veículo, atualmente recolhido nas dependências da Rodobens Caminhões Cuiabá S.A., seja retirado do citado local, por parte da Embargada Transporte Rodoviário de Cargas Zappellini Ltda.

Posto isso,
acolho parcialmente
os presentes embargos de declaração, tão somente para consignar a suspensão do ônus da sucumbência imputada ao Embargante, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC, visto que é beneficiário da gratuidade da justiça. Determino ainda que a parte Transporte Rodoviário de Cargas Zappellini Ltda., proceda à retirada do veículo objeto da lide das dependências da Rodobens Caminhões Cuiabá S.A., sob pena de arcar com o custo diário, pela permanência do bem, até a efetiva remoção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022